Tribunal: TJES
Processo: 5001629-34.2024.8.08.0017
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão julgador: FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-11-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001629-34.2024.8.08.0017
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIVELO S.A.
RECORRIDO: BILLYGRAHAM FABRINY VELTEN SOUSA LINS DE ALBUQUERQUE
RELATOR(A):
FREDERICO IVENS MINA ARRUDA DE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL NOS AUTOS Nº 5001629-34.2024.8.08.0017

1ª TURMA RECURSAL – G
ABINETE 01

RECORRENTE:
LIVELO S.A.

RECORRIDO:
BILLYGRAHAM FABRINY VELTEN SOUSA LINS DE ALBUQUERQUE.

RELATOR: JUIZ DE DIREITO FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

PROJETO DE VOTO/EMENTA

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:
DIREITO CONSUMERISTA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS. PROGRAMA DE FIDELIDADE. OFERTA DE BÔNUS NA COMPRA DE PONTOS. CRÉDITO DO BÔNUS REALIZADO E POSTERIORMENTE ESTORNADO UNILATERALMENTE SOB ALEGAÇÃO DE FALHA SISTÊMICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DA OFERTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER MANTIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de recurso inominado interposto por
LIVELO S.A.
em face da sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para: a) CONDENAR a ré na obrigação de fazer consistente em creditar, em definitivo, na conta do autor a pontuação de 200.000 (duzentos mil) pontos Livelo; e b) CONDENAR a ré ao pagamento de R$1.000,00 (mil reais) a título de reparação por danos morais. A condenação decorre da aquisição de 200.000 pontos pelo recorrido, com base em oferta de 100% de bônus, tendo a recorrente creditado e, no mesmo dia, estornado unilateralmente os 200.000 pontos bônus, sob a alegação de falha no sistema.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Em suas razões recursais, sustenta a parte recorrente, em síntese: i) a inexistência de descumprimento de oferta, pois a campanha vigente previa desconto de 54% (já usufruído pelo consumidor) e não bônus; ii) que o crédito do bônus foi um erro material e seu estorno foi legítimo para evitar enriquecimento sem causa; iii) a inocorrência de danos morais, tratando-se de mero aborrecimento; e iv) subsidiariamente, a necessidade de redução do quantum indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Preliminarmente,
INDEFERE-SE
a preliminar de inovação recursal arguida em contrarrazões. Embora a recorrente tenha enfatizado a tese da "falha sistêmica", ela também alegou na contestação que a promoção vigente no período não era de bônus, mas de 54% de desconto e que não há como acumular promoção de desconto com de bonificação, como se observa, por exemplo, no tópico VI da defesa. Logo, a tese de que a campanha era de desconto e não de bônus já havia sido submetida ao juízo de origem, não havendo que se falar em inovação.

4.

Destaco que restou caracterizada a relação consumerista, visto que o recorrido se enquadra como consumidor e a recorrente como fornecedora, conforme preceituam os artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor – CDC, sendo adequada a inversão do ônus da prova, como autoriza do art. 6º, Inc. VIII, do CDC, cabendo à recorrente demonstrar os fatos desconstitutivos do direito autoral, isto é, impeditivos, modificativos ou extintivos, na forma do art. 373, II do CPC.

5.

Recorde-se que as provas constituem os “
meios processuais ou materiais considerados idôneos pelo ordenamento jurídico para demonstrar a verdade, ou não, da existência e verificação de um fato jurídico
” (NERY JR., Nelson e NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado. 11.ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010. p. 631).

6.

Adentrando ao mérito, a controvérsia central consiste em definir se o crédito de 200.000 pontos bônus na conta do consumidor, seguido de estorno unilateral, configura descumprimento de oferta e falha no serviço.

7.

A recorrente alega que a oferta era de desconto (54%) e que o crédito se deu por erro sistêmico. Contudo, tal argumento não a exime de responsabilidade. Conforme bem salientado pelo sentenciante, o extrato da conta do autor comprovou que a operação "Bônus Livelo" no valor de 200.000 pontos foi efetivamente processada e registrada pelo sistema da ré (ID. 16710849 - Pág. 2). Para o consumidor, o registro dos pontos em seu extrato oficial funciona como confirmação inequívoca da vantagem concedida.

8.

O sistema da recorrente, ao creditar o bônus, ainda que de forma supostamente equivocada, gerou uma informação clara e precisa que, nos termos do art. 30 do CDC, integra o contrato e vincula a fornecedora. O cancelamento unilateral posterior, portanto, configura descumprimento de oferta.

9.

A alegada "falha sistêmica" constitui fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento, conforme Teoria do Risco do Empreendimento, cujas consequências não podem ser transferidas ao consumidor, parte vulnerável da relação, consoante art. 14, CDC. Correta, pois, a sentença que determinou o cumprimento forçado da obrigação, com o crédito definitivo dos 200.000 pontos.

10.

Nesta toada, quanto aos danos morais, descabe falar em mero aborrecimento, pois se trata de experiência causadora de perplexidade, vexame e padecimento moral. Houve clara frustração da legítima expectativa do consumidor, que adquiriu os pontos, desembolsando R$6.300,00 (seis mil e trezentos reais), confiando na oferta, e foi obrigado a despender seu tempo útil para tentar resolver o problema administrativamente (SAC, Reclame Aqui, Consumidor.gov), mas sem êxito. Razões pelas quais, é devida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

11.

O valor arbitrado a título de dano moral encontra-se em consonância em relação à média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, além de proporcional ante as circunstâncias fáticas trazidas na exordial, devendo ser mantido o
quantum
compensatório no patamar de R$1.000,00 (mil reais).

12.

Por derradeiro, a revisão do valor fixado a título de indenização por danos morais apenas deve ocorrer em casos teratológicos e com valores irrisórios ou abusivos e desproporcionais, conforme preceitua o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES, vejamos:

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

13.

Nesta senda, denota-se que a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, que ficam adotados como razão de decidir para negar provimento ao recurso interposto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.

Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo
in totum
a sentença objurgada pelos seus próprios fundamentos, conforme autoriza o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o Enunciado n.º 11 da Turma de Uniformização do TJES.

15.

CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro por apreciação equitativa em R$500,00 (quinhentos reais), ante o valor da condenação ser irrisório, conforme prevê o art. 55 da Lei nº 9.099/95 c/c art. 85, §8º, do CPC.

É como voto.

Submeto à apreciação do projeto de voto ao MM. Juiz de Direito para homologação.

RAIANE A. VIEIRA DE FREITAS

Juíza Leiga

Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020 e do art. 40 da Lei nº 9.099/95, HOMOLOGO o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

FREDERICO IVENS MINÁ ARRUDA DE CARVALHO

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)